Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715754-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MARQUES LEAO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO MARQUES LEÃO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação Cominatória no 0701866-58.2022.8.07.0002, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Destaca que a gratuidade de justiça é direito constitucional e que, no caso concreto, não se vislumbra qualquer possibilidade de o agravante arcar com os ônus processuais, lembrando que a regra é a presunção da hipossuficiência aduzida pela parte. Defende que a lei não exige atestada miserabilidade para a concessão do benefício, sendo bastante a insuficiência de recursos para o pagamento dos ônus processuais. Assevera que é provedor da família e que passa por um momento de redução de sua remuneração em razão de endividamento, o que reforça a necessidade de concessão da gratuidade. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso a concessão da antecipação de tutela recursal para que fique isento de recolher as custas processuais. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. Junta documentos. Decisão de ID 35423652 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a gratuidade de justiça requerida pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. Certidão de ID 36309958 informando o transcurso de prazo in albis para o pagamento das custas. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. No caso dos autos, a parte interpôs recurso requerendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em sede de liminar foi indeferido o pedido e determinado o recolhimento das custas, conforme determina o art. 101 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, a gratuidade foi denegada e transcorrido o prazo para recolher o preparo, não o tendo feito, impossível conhecer do recurso interposto. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. (...) 2. Consoante preconizado no artigo 101 do Código de Processo Civil, cabe ao relator analisar, preliminarmente ao julgamento do recurso, acerca da condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Não constatada a situação de hipossuficiência, será determinado o recolhimento das custas, sob pena de deserção. (...) 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1420681, 07395497220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2. Se o apelante, apesar de devidamente intimado a recolher as custas, quedou-se inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção. 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1421988, 07331143420218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1418757, 07304013920188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a deserção, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2022 10:55:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador